Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. PETIÇÃO COMPLEMENTAR À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PEDIDO TARDIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença prolatada em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, na qual se alegou omissão judicial quanto à análise de "contestação complementar", por meio da qual a parte requerida indicou dois bens adicionais para partilha. Sustenta a recorrente que tais bens não foram objeto de apreciação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (a) determinar se houve omissão judicial na análise da petição complementar à contestação quanto à indicação de novos bens; e (b) verificar se a ausência de impugnação oportuna à inércia judicial implica preclusão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição complementar apresentada pela recorrente não foi objeto de decisão judicial específica, sendo a primeira manifestação jurisdicional posterior a ela a decisão que encerrou a instrução probatória sem qualquer menção ao pedido de inclusão de novos bens.
4. A ausência de impugnação oportuna por parte da recorrente, especialmente quando intimada a se manifestar sobre a produção de provas e ao longo das alegações finais, configura preclusão consumativa da matéria.
5. A apresentação de contestação complementar não encontra amparo geral no ordenamento processual, sendo admitida apenas nas hipóteses excepcionais previstas no art. 342 do CPC/2015, não configuradas no caso concreto.
6. A jurisprudência reafirma que o aditamento à contestação somente é cabível nas hipóteses restritivas da norma legal, sob pena de violação ao princípio da preclusão e à estabilização da demanda.
7. A eventual ausência de apreciação dos bens indicados não impede a sua futura análise por meio de sobrepartilha, instituto processualmente adequado para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação oportuna quanto à inércia judicial em apreciar petição complementar implica preclusão da matéria.
2. A apresentação de contestação complementar somente é admissível nas hipóteses excepcionais do art. 342 do CPC/2015.
3. A inclusão de bens não apreciados na partilha pode ser postulada em sobrepartilha, sem prejuízo ao direito patrimonial das partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 342.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1398780, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09.02.2022, DJe 23.02.2022.